Tribunal: TJPA
Processo: 0012619-84.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012619-84.2017.8.14.0006

APELANTE: RENEE DOS SANTOS CARVALHO, SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por suposta insuficiência probatória quanto à autoria do delito. Subsidiariamente, requer a revisão do quantum da pena aplicada. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado; (ii) verificar se a pena aplicada deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria do crime de roubo majorado encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, além do reconhecimento realizado no momento da prisão. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

5. Quanto à dosimetria da pena, o d. Juízo a quo fundamentou corretamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando as consequências do crime, uma vez que os bens da vítima não foram recuperados. O aumento da pena na terceira fase seguiu os parâmetros legais, sendo aplicada a fração de 1/3 (um terço) pela incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

"1. A condenação por roubo majorado pode ser fundamentada na palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. A fixação da pena acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP."

Itálico:
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, § 2º, II.

Itálico:
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por Renee dos Santos Carvalho e Sérgio Augusto Oliveira Cabral, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou cada apelante a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 80 (treze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CPB, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 16539195, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que, no dia 2 de agosto de 2017, os indiciados RENEE DOS SANTOS CARVALHO e SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA CABRAL, subtraíram, sob grave ameaça, uma bolsa com objetos pessoais da vítima Maria Adria de Lima Marques, na rua Santana do Aurá, Ananindeua/Pa.”

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas
, ID 18825804,
requer a defesa a absolvição dos apelantes, por entender insuficiente as provas constantes nos autos para demonstrar a autoria delitiva que lhes foi atribuída.

De forma subsidiária, requer a revisão do quantum de pena aplicado a cada apelante.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento dos recursos interpostos.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo improvimento de ambos os apelos manejados.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Pleiteia a defesa a absolvição dos apelantes, por entender insuficiente as provas constantes nos autos para demonstrar a autoria delitiva que lhes foi atribuída.

De plano afirmo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para se sustentar, já que a autoria delitiva pelo crime de roubo majorado, atribuída aos recorrentes foi provada em sua plenitude, não existindo razão para a absolvição dos denunciados, senão vejamos:

A vítima,

Maria Adria de Lima Marques
, em seu depoimento em juízo, disse que quando retornava de seu trabalho, em uma rua escura, foi abordada pelos apelantes, que estavam em uma motocicleta, e anunciaram o assalto, exigindo sua bolsa; que sua bolsa foi levada pelos réu, juntamente com os demais pertences que estava dentro dela; que que avistou seu pai na rua de sua casa; que comunicou a seu pai o ocorrido e saíram até encontrar uma viatura da polícia; que comunicaram o fato aos policiais e saíram junto com estes em diligência, até encontrarem os apelantes; que não conseguiram recuperar seus bens subtraídos; que relata que o recorrente Renee já teria estudado na mesma escola que a vítima.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Francisco Erivan Neblina Marques
, pai da vítima, esclareceu em juízo que
após sua filha relatar o assalto que havia sofrido, procuraram uma viatura da polícia e, ao encontrar, seguiram em busca dos denunciados, tendo sua filha reconhecido os dois apelantes como sendo os autores do deleito em questão, sendo estes presos pelos policiais.

A testemunha,
Raimundo do Socorro de Sousa Moura
, policial militar, disse em juízo, que
estava de ronda quando foi acionado pela ofendida e seu pai, informando do roubo que havia ocorrido; que saíram em diligência e conseguiram encontrar os denunciados; que a ofendida reconheceu os dois apelantes como sendo os autores do crime que lhe vitimou.

Em juízo, ambos recorrentes negaram a autoria do dleito que lhes foi atribuída.

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação dos denunciados no crime de roubo majorado, tendo inclusive sido este reconhecido pela vítima, sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Cabe ressaltar que, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos réus, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

2 – DA REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA APLICADA

Requer a defesa, de forma subsidiária, a revisão do quantum de pena aplicado a cada apelante.

Analisando a dosimetria exposta na sentença constante à ID 16539351, vejo que nada há para ser reformado na referida decisão, posto que, o d. juiz a quo valorou, de forma idônea, uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, qual seja, as consequências do delito, já que a res subtraída da vítima não foi recuperada, impondo a pena base apenas um ano acima de seu mínimo permitido, que no caso foi de 05 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa.

Ora, como já é entendimento pacificado em nossa jurisprudência, o reconhecimento da apenas uma circunstância judicial já é motivo suficiente para que a pena base seja elevada acima de seu mínimo permitido, não existindo razão para o inconformismo da defesa neste ponto.

Além do que, passando-se para as demais fases dosimétricas, após o magistrado não reconhecer nenhuma circunstância atenuante ou agravante da pena, aumentou em 1/3 (um terço) a reprimenda na terceira fase, considerando o concurso de agentes configurado nos autos, agindo dessa forma dentro de todos os parâmetros definidos em lei.

Portanto, nenhum impropério foi verificado na dosimetria combatida, devendo permanecer o quantum de pena aplicada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado.

É o voto.

Belém, 31/03/2025